Tribunal: TJES
Processo: 0007189-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007189-60.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007189-60.2020.8.08.0024

APELANTE: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL - LIESGE

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença de fls.90/ 91 disponibilizada através da certidão constante do link de id.3062169 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
“tutela cautelar em caráter antecedente”
ajuizada em seu desfavor por LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL - LIESGE, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o ente municipal em custas e honorários.

Nas razões apresentadas às fls.94/99, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que a Constituição Federal em seu art. 150, VI, "c", estabelece as vedações ao poder de tributar dos entes políticos. Salienta que o artigo 14 do CTN, que a concessão do benefício não é automática, impondo o preenchimento de alguns requisitos sem os quais é devida a tributação. E no caso dos autos a Apelada pleiteia, agora na esfera judicial, a imunidade tributária sem demonstrar o cumprimento dos requisitos legais para tanto. Requer, portanto, a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL – LIESGE às fls.102/ 105 ocasião em que suscitou preliminares de ausência de dialeticidade e de ausência de interesse recursal. No mérito, defende que deve ser mantida a sentença proferida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 27/02/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal. Assim, passo a análise da preliminar.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado (RESP 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019)”

Nesse sentido, também vem se manifestando este E. TJES: “(...)
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.” (
TJES; AC 0014773-04.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022)

No caso em análise, observo que o apelante combateu de forma objetiva os fundamentos da decisão atacada, viabilizando o prosseguimento da apreciação do recurso interposto.

Destarte, REJEITO a preliminar de irregularidade formal pela violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O Apelado suscitou ainda preliminar de ausência de interesse recursal, afirmando que o Município não apresentou contestação tempestiva, de modo que não teria interesse em recorrer.

Deve ser rejeitada a preliminar, haja vista que constitui entendimento sedimentado pelo C. STJ que não apenas as matérias de ordem pública podem ser alegadas pelo réu revel em sua apelação, mas qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...) 2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. 4. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento. (...) 7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.848.104 - SP (2019/0337828-6) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO R.P/ACÓRDÃO: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA - 20/04/2021)

É como voto.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença de fls.90/ 91 disponibilizada através da certidão constante do link de id.3062169 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
“tutela cautelar em caráter antecedente”
ajuizada em seu desfavor por LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL - LIESGE, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da Requerente/ Apelada, condenando o ente municipal em custas e honorários.

Nas razões apresentadas às fls.94/99, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que a Constituição Federal em seu art. 150, VI, "c", estabelece as vedações ao poder de tributar dos entes políticos. Salienta que o artigo 14 do CTN, que a concessão do benefício não é automática, impondo o preenchimento de alguns requisitos sem os quais é devida a tributação. E no caso dos autos a Apelada pleiteia, agora na esfera judicial, a imunidade tributária sem demonstrar o cumprimento dos requisitos legais para tanto. Assim, a pendência de recurso administrativo no aludido processo administrativo relativo ao pedido de isenção, não leva à suspensão da exigibilidade do crédito tribuário. Requer, portanto, a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL – LIESGE às fls.102/ 105 ocasião em que suscitou preliminares de ausência de dialeticidade e de ausência de interesse recursal. No mérito, defende que deve ser mantida a sentença proferida.

De início, convém esclarecer que na origem a Apelada ajuizou “tutela cautelar antecedente” requerendo a suspensão da exigibilidade do recolhimento de ISS relativo ao Auto de Infração n° 09/2020 (Termo de Inscrição n° 48659/2020) sustentando a existência de recurso administrativo pendente de julgamento, o que obstaria a cobrança do referido débito pelo Município.

E, conforme é cediço, nos termos do artigo 151, III do Código Tributário Nacional, a interposição de recurso administrativo em procedimento administrativo tributário constitui uma das causas que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, possibilitando a emissão de certidão negativa de débitos em favor do contribuinte.

Todavia, no caso dos autos, verifico que o processo administrativo nº 2001313/ 2019 foi instaurado após requerimento da Apelada de reconhecimento de isenção do ISSQN em seu benefício, ocasião em que alegou se tratar de associação sem fins lucrativos e, conforme observa-se dos autos, tal pleito restou negado pelo Fisco Municipal, sendo posteriormente objeto de recurso administrativo, o qual a parte Apelada apresenta como fundamento para pleitear a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O documento de fl.34 dos autos evidencia que quando do protocolo do processo administrativo em questão, no ano de 2019, não havia Auto de Infração a ele relacionado.

Conforme consta dos autos, o crédito tributário pendente que, ao tempo do ajuizamento da ação, impedia a expedição de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa em favor da Apelada era aquele relativo ao Auto de Infração nº 09 de 2020, em relação ao qual a Apelada não comprovou ter apresentado qualquer recurso no âmbito do processo administrativo fiscal a ele relacionado. Aliás, sequer consta dos autos o processo administrativo fiscal relativo ao Auto de infração em referência.

Assim, deve ser reformada a sentença, haja vista que não se está diante de hipótese em que passível de ser reconhecida a aludida causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse contexto, vale consignar que a presente ação destinava-se apenas a reconhecer a ilegitimidade da cobrança do crédito, face a pendência de julgamento do recurso administrativo, possibilitando-se, por conseguinte, a concessão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da Apelada, de modo que descabe tecer quaisquer análises acerca da possibilidade (ou não) de concessão da isenção pleiteada administrativamente.

Tecidas tais considerações, deve ser provido o presente recurso, para o fim de reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Pelo exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Considerando o provimento do apelo, redistribuo as verbas sucumbenciais para o fim CONDENAR a apelada ao pagamento das custas remanescentes e aos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007189-60.2020.8.08.0024

APELANTE: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL - LIESGE

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL AFASTADAS – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – AUTO DE INFRAÇÃO – ISSQN - ARTIGO 151 CTN - PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE O CONTRIBUINTE PLEITEAVA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL RELACIONADO AO AUTO DE INFRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 151, III do Código Tributário Nacional, a interposição de recurso administrativo em procedimento administrativo tributário constitui uma das causas que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, possibilitando a emissão de certidão negativa de débitos em favor do contribuinte.

2. Todavia, no caso dos autos, o processo administrativo nº 2001313/ 2019 em que pendia julgamento de recurso foi instaurado após requerimento da Apelada de reconhecimento de isenção do ISSQN em seu benefício e, conforme observa-se dos autos, tal pleito restou negado pelo Fisco Municipal, sendo posteriormente objeto de recurso administrativo.

3. O crédito tributário que, ao tempo do ajuizamento da ação, impedia a expedição de Certidão Negativa em favor da Apelada era aquele relativo ao Auto de Infração nº 09/2020, em relação ao qual a Apelada não comprovou ter apresentado qualquer recurso no âmbito do processo administrativo fiscal.

4. Deve ser reformada a sentença, haja vista que não se está diante de hipótese em que passível de ser reconhecida a aludida causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.